Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMÍNIO. COPROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIRMADA. FUNDO DE RESERVA INTEGRANTE DA CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contribuições devidas ao condomínio, constituem obrigação de natureza propter rem, pois existem em razão da coisa. Os réus são coproprietários da unidade imobiliária devedora e que, por ocasião do divórcio, foi partilhado na proporção de 50% para cada cônjuge, de modo que respondem solidariamente pelos débitos da coisa comum no período objeto de cobrança..
2. Conquanto a responsabilidade pelas despesas de condomínio possa decorrer da relação material com a coisa, segundo a essência da tese firmada no julgamento do REsp 1345331/RS (tema 886/STJ), não subsistem os argumentos do apelante que é coproprietário, de que não deve concorrer com as despesas do condomínio, aos argumentos de não saber da existência dos débitos e que formulou suposto acordo verbal em que a co-proprietária seria a exclusiva responsável pelas aludidas despesas, o que, sem nenhuma notificação formal a esse respeito ao condomínio, inaderredavelmente, somente pode surtir efeitos entre partes...
3. O fundo de reserva integra a contribuição condominial, conforme expressa previsão na Convenção do Condomínio caracteriza-se, portanto, obrigação, positiva e líquida, cujo inadimplemento no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor (mora ex re). Com efeito, não está caracterizado o alegado bis in indem, na aplicação da multa e dos juros moratórios sobre o valor do fundo de reserva.
4. Recurso conhecido e não provido.